Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-36.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800502-36.2019.8.14.0013

APELANTE: THAILA MALLU SALES DOS SANTOS, BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA, HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA

APELADO: HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA, BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA, THAILA MALLU SALES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA E HOSPITALAR. DANOS ESTÉTICO, MORAL, EXISTENCIAL E MATERIAL. QUEIMADURA POR BISTURI ELÉTRICO. CESÁREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CULPA COMPROVADA. PROVA SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por médico e paciente contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos moral, estético, existencial e material decorrente de queimaduras provocadas por bisturi elétrico durante procedimento de cesariana.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do médico; (iii) se é cabível a responsabilização objetiva do hospital; (iv) se os valores fixados a título de indenização devem ser majorados ou minorados.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, ante a suficiência do conjunto probatório já constante nos autos, não sendo necessária produção adicional de provas.

4. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, sendo necessária a demonstração de culpa. No caso, restou evidenciado que a queimadura causada pelo bisturi decorreu de conduta culposa, caracterizada por imperícia ou negligência na condução do equipamento.

5. A responsabilidade do hospital, por sua vez, é objetiva, sendo fornecedor de serviços de saúde. O nexo causal e o dano estão suficientemente comprovados, não tendo o nosocômio demonstrado fato de terceiro ou caso fortuito excludente de responsabilidade.

6. Os valores fixados na sentença a título de danos morais (R$ 50.000,00), estéticos (R$ 100.000,00) e existenciais (R$ 50.000,00), além dos danos materiais a serem apurados em liquidação, observam os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo devidos aumentos ou reduções.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A prova documental robusta e a existência de dano e nexo causal evidenciam a responsabilidade subjetiva do médico e objetiva do hospital por lesões decorrentes do uso de bisturi elétrico durante cesariana.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando o acervo probatório é suficiente à formação do convencimento judicial.
3. Os valores indenizatórios por danos moral, estético e existencial devem observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixados separadamente conforme a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts.
186, 927, 951; CDC, arts. 14, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.216.424/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/08/2011; STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/08/2012.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, o Des. Constantino Augusto Guerreiro e o Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800502-36.2019.8.14.0013

APELANTE/APELADO: BENEDITO HAROLDO SILVA DA COSTA

APELANTE/APELADO: HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA

APELADO/APELANTE: THAILA MALLU SALES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
BENEDITO HAROLDO SILVA DA COSTA
e
THAILA MALLU SALES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO C/C DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, que julgou procedente a demanda.

Narram os autos de origem que THAILA MALLU SALES DOS SANTOS,

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO C/C DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER em desfavor de HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA e BENEDITO HAROLDO SILVA DA COSTA.

Sustenta, em síntese, que em 15 de abril de 2018 foi internada no hospital demandado para submeter-se a uma cesariana a ser realizada pelo médico Dr. Nadson Monteiro.

Relata que 12hs após a realização do parto, precisaria fazer o curativo da cirurgia, ocasião em que a mãe da autora solicitou aos técnicos de enfermagem do Hospital para que providenciassem o curativo. Contudo, ao solicitar ao técnico de enfermagem a realização de curativo, a mãe da Autora, a senhora Edilene Sales fora informada pelo técnico de enfermagem “que a paciente tinha que esperar pois os funcionários tinham hora para tudo”. Ante a negativa da solicitação da realização do procedimento, a paciente teve que aguardar por quase 48hs para a realização do primeiro curativo pós cirúrgico.

Afirma que somente no dia 17/04/2018, por volta das 06:00hs, as técnicas de enfermagem realizaram uma limpeza na região da cirurgia e, após isso, neste mesmo dia por volta das 16:30hs, uma técnica de enfermagem fora até o leito em que estava e lhe entregou uma receita com prescrição médica e informou que já poderia ir para a sua residência, dando-lhe naquele momento alta médica hospitalar.

Alega que tal negligência para a realização do curativo ocasionou uma infecção na ferida operatória. Além disso, nenhum médico do Hospital fora fazer avaliação para a sua liberação e alta.

Ressalta que após obter alta, se deslocou para sua residência, que na época era localizada na Cidade de Bonito/PA, percorrendo uma distância de 85km, em mais de 1:30hs de viagem, e teve febre alta já no caminho para casa.

Aduz que no dia 19/05/2018, não estava se sentindo bem e dirigiu-se até o posto de saúde de Bonito/PA, onde foi examinada pela enfermeira Elizabeth, que constatou febre alta e a presença de sinais de infecção na ferida operatória, de onde saía um líquido de odor fétido entre os pontos, cheio de pus. Assim sendo, a profissional de enfermagem lhe orientou que retornasse imediatamente ao Hospital Requerido, pois se passasse mais tempo na cidade de Bonito a infecção poderia evoluir a um estágio clinico grave, com possível consequência de óbito.

Afirma que temendo por sua vida, imediatamente deu nova entrada no Hospital no dia 19/05/18 às 21:00hs

e fora atendida por uma enfermeira que estava de plantão. Esta profissional, ao avaliar a ferida operatória, cortou alguns pontos da cirurgia e realizou uma limpeza superficial no local.

Ressalta que após isso, fora informada pela enfermeira que precisaria ficar internada e realizar um exame de ultrassonografia abdominal, e que provavelmente teria que realizar novo procedimento

cirúrgico para limpeza na cicatriz da cesárea, haja visto que a infecção evoluía para estado grave. Alega que neste momento já sofria com muita febre e dor ocasionada pela infecção.

No dia seguinte, em 20/05/18, às 05:00hs

fora informada de que não poderia mais se alimentar pois estava de jejum para realização do procedimento que ocorreria às 06:00hs, porém foi encaminhada para a sala de cirurgia somente às 18:30hs. Ao entrar na sala de cirurgia, estava sofrendo com fortes dores e pediu para o médico anestesista que lhe aplicassem medicação sedativa para cessar a dor, contudo fora informada pelo médico anestesista que ele não poderia fazer a medicação, pois a mesma precisaria estar consciente durante o procedimento.

Permanecendo acordada durante todo o procedimento, ouviu discussão da equipe médica, onde o médico BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA

questionava que estava faltando material de compressa com os assistentes, que ao invés de terem 9 (nove), tinham apenas 8 (oito) compressas.

Nesse momento, afirma que percebeu que havia alguma coisa errada, pois sentiu muita dor e ouviu o médico que fazia seu procedimento gritar com todos na sala de cirurgia, chamando palavras de baixo calão para os presentes na sala. Além disso, havia cheiro forte e fumaça na sala. O médico gritava “como vou explicar isso para a família dela?”.

Após duas horas e meia do procedimento, alega que fora encaminhada para o quarto, levada por duas técnicas de enfermagem, momento em que sua mãe, ao ajudar a acomodação de sua filha, verificou que haviam várias queimaduras na face interna das coxas da Autora, queimaduras severas e profundas.

Após o segundo procedimento cirúrgico, aduz que precisou ficar internada no Hospital por 20 dias em decorrência das complicações da infecção e queimaduras ocasionadas por bisturi elétrico, e o seu bebê também, pois adquiriu uma infecção nos olhos. E ainda, durante este tempo teve que realizar mais dois procedimentos cirúrgicos de Limpeza e troca do dreno, somando quatro procedimentos realizados no Hospital.

Ao questionar as queimaduras com as técnicas de enfermagem, sua mãe foi informada pelas técnicas que não sabiam o que havia ocorrido e fora orientada para que fizesse o questionamento ao médico responsável pelo procedimento cirúrgico.

Ao questionar o médico Requerido
BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA
, sobre as queimaduras, obteve a resposta de que ocorrera fora uma fatalidade, que o assistente pisou no bisturi elétrico enquanto ele colocava o dreno, e ainda completou dizendo que “mas isso não mata, o que mata é a infecção”.

Após as lesões por queimaduras causadas pelo bisturi, sua família entrou em contato com a Senhora Dalva, que trabalhava na Administração do Hospital, a fim de saber de alguma posição para reparação das lesões, não tendo nenhuma reposta. Além disso, solicitaram o prontuário médico da autora, o que foi negado pela administração do Hospital.

Ressalta que a assistência prestada pelo Hospital nesse interregno de tempo fora apenas para consultas e realização de curativos. Em momento algum, a paciente fora encaminhada para tratamento especializado a fim de minorar as lesões causadas pelos profissionais do Hospital Requerido.

Afirma que foi negado o direito seu de ter acesso ao seu prontuário médico hospitalar e, atualmente, vive uma vida de transtornos, dores, sem mobilidade e profunda depressão.

Teve que se mudar de sua casa para morar de favor com parentes, uma vez que não consegue realizar os atos da vida normal sozinha. Acrescenta que despende dinheiro para arcar com viagens a capital do Estado, tudo a fim de fazer acompanhamentos médicos dos danos causados pelos requeridos.

Alega que passados 10 meses do ocorrido,

ainda apresenta as lesões de queimaduras de 3º grau e debilidade de movimentos das pernas em decorrência dos danos causados pelo ato de imperícia e negligência médica ocorrido dentro do Hospital Requerido. Conforme laudo médico e orçamento em anexo, além do alto custo, levará pelo menos CINCO ANOS, para se recuperar parcialmente do dano sofrido, pois deverá fazer vários procedimentos de alargamento de pele.

Aduz que os danos emocionais começam pelo seu corpo que ficou deformado, sendo que antes do acontecido era uma pessoa saudável e com uma carreira promissora de modelo, tendo já realizado diversos trabalhos nesse sentido.

Afirma que perdeu o emprego que ocupava, já que não consegue mais trabalhar em pé, tendo que deixar o labor, ante as sequelas das lesões nas pernas.

Requer a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por
dano material
, solidariamente, no importe de 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais), indenização por
dano moral
, solidariamente, no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), indenização por
dano existencial
, solidariamente, no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e indenização por
dano estético
, solidariamente, no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Juntou documentos.

Tutela de urgência deferida (ID 10280834).

Cumprimento da liminar (ID 12489176, 12489177, 12489178, 12489179, 12489183).

Na
contestação apresentada por BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA
(ID 12529443), o requerido
impugna a petição inicial
, alegando preliminares de
inépcia da exordial
e
ilegitimidade passiva
, por ausência de prova de conduta culposa ou de vínculo direto com o dano alegado.

No mérito,
nega responsabilidade civil
pelos fatos narrados, afirmando que o acidente com bisturi elétrico decorreu de
falha técnica do equipamento (caso fortuito)
e não de
imperícia, negligência ou imprudência médica
. Sustenta que sua obrigação era de meio, e que
não foi demonstrado nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela autora
.

Requer a
não inversão do ônus da prova
, a
realização de perícia técnica
, a
produção de provas
, e, ao final, a
improcedência da ação
, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Na contestação apresentada, o
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria
(ID 12714935) nega qualquer responsabilidade pelos danos alegados por
Thaila Mallu Sales dos Santos
, sustentando que
não houve falha na prestação dos serviços hospitalares
.

Alega que os registros do prontuário médico comprovam que a autora
recebeu os cuidados adequados
, inclusive com
trocas regulares de curativos
e
avaliações médicas diárias
, refutando a alegação de abandono pós-operatório.

Quanto ao
acidente com o bisturi elétrico
, afirma tratar-se de
fatalidade causada por terceiro (auxiliar técnico)
, não sendo o hospital responsável por esse ato isolado do médico, que
não é seu preposto
. Defende que a infecção e queimadura decorreram de caso fortuito e não de negligência.

Requer a
exclusão do hospital do polo passivo
, a
improcedência total da ação
e, subsidiariamente, que eventual indenização seja
moderada
, considerando critérios de
proporcionalidade e razoabilidade
. Por fim, pleiteia a
condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Audiência de conciliação infrutífera (ID 12716618).

Réplica à contestação ID 13044165.

Despacho determinando que as partes apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide (ID 13930496).

A autora e os requeridos apresentaram manifestação (ID 14150443, ID 14273241 e ID 14279114).

Em seguida, a autora requereu prova pericial (ID 14279457).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

Isso porque, mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 333 do CPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide.

A respeito, colhe-se da doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"A liberdade da parte situa-se no campo da propositura da demanda e na fixação do thema decidendum. No que diz respeito, porém, ao andamento do processo e à sua disciplina, amplos devem ser os poderes do juiz, para que se tornem efetivos os benefícios da brevidade processual, da igualdade das partes na demanda e da observância da regra de lealdade processual. O mesmo se passa com a instrução probatória. No que toca à determinação e produção das provas, toda liberdade deve ser outorgada ao juiz, a fim de que possa ele excluir o que se mostrar impertinente ou ocioso, e de seu ofício determinar que se recolham provas pelas partes não provocadas de qualquer natureza" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Editora Forense, 1998, p. 44).

Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao Magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

Neste sentido leciona FREDIE DIDIER JÚNIOR, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, Editora Podium, p. 515 e 516:

“(...) é possível o julgamento antecipado quando não for necessária a produção de provas em audiência, ou seja, quando a prova exclusivamente documental for bastante para a prolação de uma decisão de mérito.”

“Quando for o caso, o julgamento antecipado não é faculdade, mas dever que a lei impõe ao julgador, em homenagem ao Princípio da Economia Processual.”

Dessa forma, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos moldes do artigo 330, I, do CPC.

I – DA INÉPCIA DA INICIAL.

O requerido Benedito Haroldo da Silva Costa alega preliminar de inépcia da inicial, eis que a narrativa dos fatos alegados pela autora não indicaria qual evento danoso se relaciona ao réu, já que a responsabilidade deve ser pessoal, intransferível e direta. Deixo de acolher o pedido, uma vez que a requerente descreveu fartamente os fatos em sua inicial e demonstrou através de laudo e fotos os danos que lhe foram causados.

II – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Hospital requerido alega sua ilegitimidade, requerendo sua exclusão do polo passivo da lide em razão de inexistência de indícios ou alegações de defeito na prestação dos serviços hospitalares. O médico requerido, por sua vez, requer a declaração de sua ilegitimidade passiva, eis que não há na exordial elementos que atestem responsabilidade desse profissional da saúde pelo evento danoso sofrido pela autora.

Não assiste razão a nenhum dos requeridos.

O argumento da Hospital mostra-se insubsistente, uma vez que a responsabilidade civil da entidade hospitalar, como prestadora de serviço, abrange tanto os danos decorrentes dos serviços próprios de sua atividade empresarial, como aqueles decorrentes dos serviços técnicos-profissionais prestados pelos médicos nas dependências de seu estabelecimento.

SÉRGIO CAVALIERI FILHO leciona:

“
Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, quer se tratem de serviços decorrentes da exploração de sua atividade empresarial, tais como defeito de equipamento
(...), equívocos e omissões da enfermagem na aplicação de medicamentos, falta de vigilância e acompanhamento do paciente durante a internação (...),
infecção hospitalar etc.; quer se tratem de serviços técnico-profissionais prestados por médicos que neles atuam ou a eles sejam conveniados.
É o que se chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido no mundo físico, que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito do serviço. (Programa de Responsabilidade Civil, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 420) (grifei).

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios, consoante se infere do acórdão. Vejamos:

“EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - PROFISSIONAL QUE ATUA SOB SUPERVISÃO E AUTORIZAÇÃO DO HOSPITAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DESTE ÚLTIMO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O hospital é solidariamente responsável pela reparação civil dos danos causados por atos praticados por médicos que atuam sob sua supervisão e autorização”
. EI, 47305/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 05/09/2013, Data da publicação no DJE 10/09/2013. (grifei).

No mesmo sentido, não prosperam os fundamentos do médico demandado, uma vez que a existência ou não de culpa é matéria afeta ao mérito, devendo ser debatida em momento oportuno.

Rejeito, pois, as preliminares de ilegitimidade passiva.

III - DO MÉRITO.

III.1 – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS REQUERIDOS

A lide objetiva, primordialmente, a reparação de dano moral, material e estético, oriundo supostamente de erro médico do requerido Dr. Benedito, que desempenhando suas funções no estabelecimento hospitalar demandado, durante procedimento cirúrgico, teria deixado cair o bisturi elétrico sobre a perna da autora, causando-lhe queimaduras que ensejaram os danos.

Nesse particular, em sendo atribuído aos demandados à responsabilidade pelos danos sofridos, decorrente de erro médico, tratando-se de profissionais liberais e de pessoa jurídica prestadora de serviço, sua responsabilidade vem regrada na legislação consumerista (art. 14, CDC).

De elementar conhecimento que embora o Código do Consumidor preveja a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, inegavelmente excepcionou a regra geral ao tratar dos profissionais liberais, quando no §4º do art. 14, previu que atinente a estes a responsabilidade pessoal será apurada mediante a verificação de culpa.

A responsabilidade do profissional de medicina, portanto, deve ser analisada sob a teoria subjetiva, cuja previsão está elencada nos arts. 186 e 951 do Código Civil, in verbis:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

"Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho."

Da exegese dos referidos artigos, conclui-se que a responsabilidade médica não é de fim, ou seja, não é objetiva, mas é uma obrigação de meio, sendo que, para ocorrer a responsabilização civil, devem estar presentes o dano, nexo de causalidade e culpa - ainda que na forma de imperícia.

PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, com propriedade, lecionam:

“De fato, a prestação de serviços médicos não consiste em uma operação matemática, em que o profissional pode afirmar, de forma peremptória, que curará o indivíduo, dada a sua condição, em regra, de obrigação de meio” (in Novo Curso de Direito Civil - Responsabilidade Civil, 9ª ed., Saraiva: São Paulo, 2011, p. 263).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. FIBROPLASIA RETROENTICULAR, QUE OCASIONOU PERDA DA VISÃO AO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO POR ALEGADO ERRO CULPÁVEL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DA MEDICINA E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O ATO COMISSIVO OU OMISSIVO. REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. (...) 2.
A obrigação do médico, em regra, é de meio, isto é, o profissional da saúde assume a obrigação de prestar os seus serviços atuando em conformidade com o estágio de desenvolvimento de sua ciência, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos de que dispõe - elementos que devem ser analisados, para aferição da culpa, à luz do momento da ação ou omissão tida por danosa, e não do presente-, de modo a proporcionar ao paciente todos os cuidados e aconselhamentos essenciais à obtenção do resultado almejado
. 3.
Portanto, como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano
. 4. "
O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor
". (REsp 1.216.424/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) (...). (STJ REsp 992.821/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14-8-2012). (grifei)

Ademais, esse raciocínio jurídico se dá justamente pelo motivo de que o médico não pode garantir o resultado do tratamento - o que, em tese, se fosse possível, poderia haver a transmudação para a responsabilidade objetiva - já que a questão da cura e até mesmo da sobrevivência não poder ser garantida como forma de cumprimento contratual, ainda que na hipótese de serem tomadas todas as precauções necessárias.

Deveras, ao médico somente pode ser atribuída responsabilidade civil se houver a comprovação de que ele cometeu um erro de conduta, seja por ação ou por omissão, sendo necessário, outrossim, o estabelecimento de uma relação de causalidade entre a injuridicidade da sua ação e as consequências lesivas à saúde e à vida da paciente.

Feita tal digressão, passo a análise dos requisitos necessários à imposição do dever de indenizar, em relação ao médico requerido, quais sejam: a ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano.

Extrai-se dos autos que o médico responsável pelo novo procedimento cirúrgico para limpeza na cicatriz da cesariana na paciente deixou cair sobre esta o bisturi elétrico causando-lhe queimaduras de 3º grau, conforme laudo médico.

Neste ponto, necessário esclarecer que embora o médico tente elidir sua responsabilidade ao argumentar que não foi o responsável por disparar o bisturi elétrico, tal fundamento não é capaz de afastar sua responsabilidade no evento danoso, uma vez que lhe cabia o dever de verificar o funcionamento do instrumento, proceder de forma correta em seu manuseio, se cercando de todos os cuidados para realizar o procedimento cirúrgico.

Ademais, acerca do uso do bisturi elétrico, o Boletim Informativo de Tecnovigilância da ANVISA já advertira dos riscos de queimaduras e dos procedimentos adequados para evitá-las, condutas estas que deveriam ter sido observados pelo réu e hospital a ele conveniado. Transcrevo, in verbis:

“O bisturi elétrico utiliza em seu funcionamento altos valores de corrente e tensão elétrica, faiscamentos e geração de interferência eletromagnética. Estes fatores são intrínsecos a qualquer tipo de bisturi elétrico, gerando riscos para ambos, paciente e operador. Os riscos a que estão sujeitos os operadores são: choque elétrico, incêndio e explosões, conforme citados previamente. O paciente, por sua vez, além destes, está sujeito a queimaduras e paradas cardíacas (quando portador de marca passo cardíaco). O risco de queimadura está associado principalmente à colocação da placa neutra (eletrodo dispersivo), bem como a instalações elétricas deficientes. Para evitar as situações acima, as seguintes instruções devem ser seguidas: deve ser certificado que o fio da placa neutra não está rompido; deve ser certificado que haja bom contato elétrico entre a placa neutra e o corpo do paciente. Utilizar gel condutor próprio para este fim; colocar a placa neutra o mais próximo possível do ponto da intervenção cirúrgica; utilizar, sempre que possível, bisturi elétrico de última geração, com todos os dispositivos de proteção incorporados; em caso de acidente, um profissional habilitado deve ser acionado para o diagnóstico da situação, de modo a evitar repetição de casos”.

Na espécie, de acordo com o vasto conjunto probatório acostado, é inegável que os danos causados à requerente decorreram da negligência da profissional de medicina do Hospital Santo Antonio Zaccaria ao deixar cair sobre a perna da paciente um bisturi elétrico, situação que ocasionou a queimadura descrita nos autos.

Importante consignar, por pertinente, que a obrigação do Hospital ou seus funcionários pela manutenção dos equipamentos de forma alguma exclui ou diminui a responsabilidade da equipe médica pela verificação do estado do equipamento, para não expor à risco o sucesso da cirurgia e a saúde do paciente.

De inteira pertinência ao tema versado, colacionam-se os seguintes julgados:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA. QUEIMADURA CAUSADA NA PACIENTE POR BISTURI ELÉTRICO. MÉDICO-CHEFE. CULPA "IN ELIGENDO" E "IN VIGILANDO". RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO. -
Dependendo das circunstâncias de cada caso concreto, o médico-chefe pode vir a responder por fato danoso causado ao paciente pelo terceiro que esteja diretamente sob suas ordens. Hipótese em que o cirurgião-chefe não somente escolheu o auxiliar, a quem se imputa o ato de acionar o pedal do bisturi, como ainda deixou de vigiar o procedimento cabível em relação àquele equipamento
. - Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é preciso que exista um contrato típico de trabalho; é suficiente a relação de dependência ou que alguém preste serviços sob o comando de outrem. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 200831 RJ 1999/0002980-1, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.08.2001 p. 469LEXSTJ vol. 147 p. 110RDTJRJ vol. 51 p. 83RSTJ vol. 154 p. 381RT vol. 796 p. 214) – grifei.

Ação de Indenização -
Erro Médico -Queimaduras causadas por defeito em bisturi elétrico. Negligência evidenciada - Dever do médico de acautelar-se sobre o bom funcionamento do aparelho bem como da evaporação das substâncias inflamáveis utilizadas na assepsia
- Prova inconteste.
Dano configurado, assim como o ato culposo e o nexo de causalidade - Indenização devida - Arbitramento do dano moral adequado
- Dano patrimonial a ser apurado em procedimento de liquidação. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 994040274810 SP , Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 20/10/2010, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2010) – grifei.

Deste modo, no presente caso concreto, é possível falar que houve negligência do médico durante a utilização do bisturi elétrico, a ocasionar a queimadura na paciente, caracterizando a denominada culpa stricto sensu. Isto porque, é incontroverso que era o Requerido quem operava o instrumento no momento da lesão, de modo que foi ele o responsável por sua má utilização.

Conforme exposto, ainda que o Requerido atribua a um terceiro – que sequer identificou – a responsabilidade de pisar nos pedais do bisturi, o Requerido também era o responsável pela operação do aparelho, de modo que deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de sua conduta, comissiva ou omissiva.

Sobre o tema, trago o escólio de SÉRGIO CAVALIERI FILHO acerca das espécies de culpa e a responsabilidade de indenizar, in verbis:

“Em sua essência, a culpa é sempre a mesma coisa – violação de um dever de cuidado. Embora unitário o seu conceito, a conduta culposa pode-se dar de maneiras diversas, importando, isso, dizer que as modalidades em que se desdobra a culpa nada mais são que maneiras diversas de violação do dever jurídico de cuidado”.

Atingem o princípio da unidade da culpa apenas superficial ou aparentemente, deixando incólume o seu conceito ontológico. Pode-se dizer que são ângulos diversos de exame do mesmo fenômeno.

(...) Diferentemente do Direito Penal, o Código Civil, de regra, equipara a culpa ao dolo para fins de reparação do dano, e não faz distinção entre os graus de culpa. Ainda que levíssima, a culpa obriga a indenizar – in lege aquilea et levissima culpa venit –, medindo-se a indenização não pela gravidade da culpa, mas pela extensão do dano.” (in Programa de Responsabilidade Civil. Malheiros: São Paulo. 5ª edição. p. 57/58). (destaquei).

Houve, portanto, clara negligência e omissão tanto do médico quanto do hospital demandado.

Tem-se, ainda, que o nexo de causalidade é incontroverso, pois constata-se dos autos que a queimadura sofrida pela requerente foi ocasionada pela falta de cuidado necessário por parte da profissional ao manusear o bisturi.

Outrossim, resta caracterizado e comprovado o dano sofrido, corroborado pelas fotografias juntadas aos autos, prontuários médicos e pela própria peça contestatória dos demandados.

Desta feita, estando presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do médico, quais sejam: a ação culposa, o dano, e o nexo de causalidade entre eles, imperioso se faz que o profissional responda pelo ato e suas consequências.

No mesmo sentido, a responsabilidade do Hospital Santo Antonio Zaccaria é incontestável.

A propósito, a ação danosa imputada à requerida deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva consagrada no Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no art. 14, uma vez que reconhecida a ilicitude do ato praticado por médico atuante em seu estabelecimento.

Com efeito, quando se trata de falha decorrente da prestação de serviços de saúde, hospitais, enfermarias, laboratórios, clínicas e afins, que possuem médicos como empregados, prepostos ou conveniados, também são considerados responsáveis pelos atos praticados em suas instalações, visto que a responsabilidade nestes casos decorre de ato próprio ou de terceiro.

Tal medida se justifica uma vez que às referidas relações são plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tal como balizado no art. 3º, §2º. Assim sendo, em razão da sistemática adotada pelo diploma consumerista, mormente diante das normas contidas no artigo 14, caput e §1º, a responsabilidade por fato do serviço é objetiva e solidária, envolvendo todos aqueles que participaram da cadeia de consumo - no caso, o médico Benedito Haroldo da Silva Costa e o Hospital Santo Antonio Zaccaria.

Nessa direção, subsiste também a responsabilidade do requerido enquanto instituição hospitalar prestadora de serviço, onde ocorreu o evento danoso, objeto da presente demanda.

Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho de um aresto proferido no Superior Tribunal de Justiça, que bem espelha a realidade do caso concreto em apreciação, in verbis:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO E POR DEFEITO NO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 334 E 335 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR FIXADO PARA PENSÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA DECISÃO QUE FIXOU O VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: (i)
as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC)
; (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii)
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
. (...) (REsp 1145728 / MG, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 - QUARTA TURMA, DJe 08/09/2011) - grifei.

Observa-se que o primeiro e terceiro item acima descritos são passíveis de ser aplicados ao caso em testilha.

A corroborar essa assertiva, ficou demonstrado o vínculo entre os demandados, assim como que o médico, Benedito Haroldo da Silva Costa, até a data da propositura da ação, prestava serviços junto ao hospital requerido.

Averba-se, ainda, que os receituários, prontuários médicos e demais registros anexados, datados em dias distintos e com o cabeçalho com a indicação do Hospital requerido, denotam claramente a submissão do médico e o vínculo para com o hospital.

Destarte, comprovada a falha no atendimento prestado pelo médico requerido, é indiscutível o dever do hospital de reparar os danos sofridos pela autora, sendo solidária a responsabilidade.

A guisa de ilustração, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte julgado, o qual versa a respeito de situação análoga a presente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESARIANA. QUEIMADURA EM PACIENTE CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO (CAUTÉRIO). CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Inexiste cerceamento de defesa pelo fato do magistrado de primeiro grau, que é o destinatário das provas, convencer-se, segundo seu juízo subjetivo, que o feito comporta julgamento antecipado da lide. Cabe ao magistrado, condutor do processo, indeferir a produção de prova, mormente quando estiver evidente que a mesma não acrescentaria novos elementos, que poderiam alterar o pronunciamento jurisdicional. 2. As clinicas, hospitais, sanatórios, nosocômios e congêneres respondem objetivamente, pelos danos causados a seus pacientes, relativos aos serviços hospitalares prestados, conforme orientação insculpida no caput do art. 14, do Código de Defesa de Consumidor. 3. A indenização por danos morais deve tentar compensar o sofrimento da vítima, devendo ser quantificada em patamares razoáveis, para não ensejar enriquecimento ilícito e guardar proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido
. (TJ-PR - AC: 7548752 PR 0754875-2, Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 07/07/2011, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 676) – grifei.

Na confluência destas explanações, deflui dos autos que o hospital requerido não produziu qualquer prova hábil a elidir sua responsabilidade, já que não se desincumbiu de provar culpa própria da paciente, fato de terceiro imprevisível, caso fortuito externo ou força maior invencível.

Impende destacar que o hospital assume o risco proveniente de sua atividade, bem como da atuação de seus autorizados, independentemente de culpa, tendo em vista que, em última análise, quem assume o risco de causar o dano, e consequentemente ter que repará-lo, é o nosocômio.

Resta, pois, demonstrada a responsabilidade dos demandados no evento danoso, impondo-se o dever de indenizar.

IV – DOS DANOS MORAIS

No caso dos autos, é evidente o abalo psíquico sofrido pela autora, que suportou o sofrimento e o lamentável constrangimento em razão das queimaduras e inflamações provocadas pelo procedimento mal sucedido.

Verifica-se, ainda, que a requerente apresenta diversas cicatrizes em decorrência dos drenos, em razão da infecção e das queimaduras ocasionadas pelo médico requerido no ambiente hospitalar.

Cabível, assim, o pagamento de indenização por danos morais, pois o evento causou abalos psicológicos à demandante, que teve sérias lesão resultante de erro em procedimento cirúrgico, fato este extremamente ofensivo e capaz de gerar extrema angústia e ansiedade, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, como se vê:

Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Na espécie, o acervo probatório demonstra o nexo de causalidade entre a conduta ilícita dos demandados, que deixaram de empregar a necessária cautela na prestação de serviço à paciente, ora, requerente, e o dano, revelando-se hígida a pretensão indenizatória.

Não é demais deixar consignado que a situação relatada neste feito não é apenas um dissabor. O dano moral é verdadeira violação dos direitos da personalidade, que nas palavras de ADRIANO DE CUPIS são “direitos sem os quais todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o indivíduo o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal” .

No mesmo sentido pontua YUSSEF SAID CAHALI que “na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral” .

De fato, os danos morais não integram o patrimônio da vítima, uma vez que causam prejuízos não patrimoniais morais, ou seja, interesses de ordem biológica, espiritual, ideal ou moral, que somente podem ser compensados, por uma obrigação pecuniária.

Na hipótese versanda, basta sopesar que a requerente, ao final da gestação, adentra ao centro cirúrgico para ter em seus braços o filho e, para sua indesejável surpresa, sai lesionada por ato que de forma alguma contribuiu para a ocorrência. Assim, além de se preocupar com o filho recém-nascido, com os cuidados pós-operatórios, teve de cuidar de uma séria lesão física que não deu causa.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, é sabido que a fixação deve ser prudente e equitativa, além de ser feita a partir do nível econômico da vítima e o porte econômico dos ofensores. Devem serem observadas, ainda, as circunstâncias do fato lesivo e deve ser suficientemente expressiva para compensar a dor, o sofrimento, o transtorno e o abalo causado à ofendida, levando em conta a sua responsabilidade pelo fato, o grau de culpa e a capacidade econômica da parte ré.

Neste contexto, não se pode falar em indenização inexpressiva nem exorbitante.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, com a clareza que lhe é peculiar MARIA HELENA DINIZ proclama:

“A fixação do quantum competira ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento e o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. E de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do animo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstancias de cada caso, o quantum da indenização devida, que devera corresponder a lesão e não se equivalente, por ser impossível tal equivalência'. (Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7, pags. 78/79).

Deste modo, levando-se em consideração que a autora não concorreu para o fato, que as requeridas gozam de credibilidade de seus pacientes, a conduta tempestuosa, negligente e o grau de culpa dos requeridos, considerado não para a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao caráter pedagógico da indenização, fixo-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, no tocante ao termo a quo dos juros de mora, necessário destacar que é entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que devem incidir a partir da data da citação, quando se trata de responsabilidade contratual. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DEFINITIVA. DATA DO ARBITRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios são contados da data da respectiva citação nas hipóteses de responsabilidade contratual, como no caso dos autos. 3. Nas indenizações por dano moral, o termo inicial para a incidência da correção monetária é a data da prolação da decisão em que foi arbitrado definitivamente o valor da indenização. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para determinar a incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento. (STJ - EDcl no REsp: 1062990 PR 2008/0126839-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2013). (destaquei).

Por outro lado, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

V – DOS DANOS ESTÉTICOS

De início, concernente à possibilidade de cumulação dos danos morais e estéticos, resta definida pelo STJ, por meio do enunciado sumular 387, o qual dispõe que “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Isso porque, é possível a identificação de cada um daqueles prejuízos, ainda que decorrentes do mesmo fato, haja vista que os danos estéticos não estão subsumidos nos danos morais, derivando cada um deles de fundamentos diversos: o dano moral está associado a sentimentos negativos, oriundos, por exemplo, da necessidade de retornos ao hospital ou ao consultório médico, da aflição de além de se preocupar com o filho recém-nascido, com os cuidados pós-operatórios, ter um ferimento na perna totalmente estranho ao procedimento pelo qual a paciente foi submetida. O dano estético, por outro norte, emana da cicatriz agora ostentada pela parte ofendida.

MARIA HELENA DINIZ, com propriedade, conceitua dano estético:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em conseqüência do evento lesivo.” (Curso de direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63) (destaquei).

Nota-se, desta feita, que os danos são legitimamente capazes de causar tristeza, desgosto, constrangimento, fazendo com que a autora sinta-se diferente do que antes, e portanto, necessária a reparação.

No tocante ao valor da indenização, tanto quanto os danos morais, devem os danos estéticos ser ressarcidos através do prudente arbítrio do julgador, que deve perscrutar a situação de cada uma das partes envolvidas, sobretudo o grau de solvabilidade do devedor e a extensão dos danos e suas possíveis repercussões nas atividades normais da parte ofendida.

Partindo dessas premissas, há de ser considerado que a cicatriz é extensa, localiza-se nos membros inferiores e parte interna da coxa da vítima. Além disso, a autora ficou com deformidade na perna.

Outrossim, não é possível deixar de sopesar o fato de que o requerido Benedito Haroldo, após o procedimento cirúrgico que lhe causou as lesões, lhe deu a atenção necessária, prescrevendo medicamentos e efetuando consultas.

Assim, com espeque nos indicativos acima alvitrados, fixo a indenização para reparação dos danos estéticos em R$ 100.000,00 (cem mil reais), incidindo os juros de mora partir da data da citação, e a correção monetária deve iniciar a partir do arbitramento.

VI – DO DANO EXISTENCIAL

A requerente pleiteia por dano existencial, considerando que viu seu corpo mudar de forma drástica e se viu impossibilitada de ir à praia, a um clube, usar roupas de banho, sempre saindo de casa com vestimentas que cobrem todo o corpo tamanho a vergonha e dano sofrido e, em virtude do caráter permanente das lesões, jamais poderá retornar para as suas atividades como modelo.

O dano existencial visa a proteção da vida humana e do projeto de vida. Apesar de ter o conceito bem próximo ao dano moral, a diferenciação é possível, uma vez que este vincula-se ao sofrimento psicológico causado pelo ato danoso, ao aspecto subjetivo, enquanto aquele decorre de modificação do comportamento do indivíduo, que se vê obrigado a lidar com uma perspectiva não desejada.

Para o doutrinador LOURENÇO FERNANDO DOS SANTOS, “Dano Existencial é o que causa uma alteração danosa no modo de ser do indivíduo ou nas atividades por ele executadas com vistas ao projeto de vida pessoal, prescindindo de qualquer repercussão financeira ou econômica que do fato da lesão possa decorrer”.

O dano existencial, em suma, é aquele que impede o indivíduo de viver em concretude o seu projeto de vida, que frustra a sua lenda pessoal. Mesmo não tendo repercussões na esfera patrimonial da vítima, o dano existencial se configura sim em uma espécie autônoma de dano, merecendo tratamento autônomo e apartado dos danos morais, corporais e estéticos.

Assim, no presente caso concreto, o dano existencial é permanente, é duradouro, posto que frustra seu projeto de vida, de ser modelo, para todo o sempre.

A mera análise das fotografias juntadas aos autos, bem como dos demais documentos que demonstram os trabalhos efetivamente realizados como modelo, deixam claros os danos no projeto de vida, nos sonhos, na esfera existencial da autora, tendo em vista que a gravidade das lesões e os aspectos visuais das cicatrizes.

Portanto, verifico a presença do dano existencial e fixo a indenização para sua reparação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidindo os juros de mora partir da data da citação, e a correção monetária deve iniciar a partir do arbitramento.

VII – DANO MATERIAL

A parte autora requer indenização por danos materiais no valor de R$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais), em razão da necessidade de CINCO anos de cirurgias e sucedidas de extensão de pele ao custo mínimo de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Acrescenta que além dos gastos médicos, serão necessários gastos com hospital, medicamentos, tratamentos para drenagem linfática, gastos com procedimentos de pós-operatórios, que se estima alcançarem o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Menciona que está impossibilitada de trabalhar, em razão das dores em suas pernas e que terá que fazer tratamento com fisioterapeuta especializado.

Alega que conforme os contracheques em anexo, ganhava com seu trabalho o salário de R$ 1.075,00 (hum mil e setenta e cinco), renda que hoje não tem mais, ante a já explanada condição de saúde.

Além de não ter renda, ainda terá que se deslocar até a capital, precisará de cuidadores para seu filho e para si, gastos e despesas que devem ser arcados pelos requeridos ante ao dano causado.

Logo, considerando que passará pelo menos 60 meses (5 anos), contados de quando iniciado o tratamento e cirurgias de reparação, não é demais imaginar que precisará ser amparada pelos requeridos durante todo esse tempo, não só ela, como seu filho, de modo que requer a condenação a título de reparação dos danos materiais sofridos no total de 120 salários, calculados sobre a última remuneração recebida.

Assim, visando reparar o dano causado e diminuir o trauma sofrido, requer a condenação dos requeridos no valor de R$ 253.000,00 (duzentos e cinquenta e três mil reais).

Analiso.

O
dano material
refere-se aos prejuízos da ordem
patrimonial
enfrentados pelo paciente em função do resultado indesejado no procedimento médico a que se submeteu. Incluem-se no dano material as despesas com novos procedimentos, cuidados permanentes, aquisição de medicamentos, etc. Caracterizam-se como dano material, também, os lucros cessantes (o que o paciente deixou de ganhar) decorrentes do afastamento do paciente de sua atividade laboral. Os danos materiais
não se presumem
, devendo ser, sempre,
objetivamente comprovados
.

Assim, CONDENO, solidariamente, os requeridos a pagar indenização por danos materiais a requerente, a ser apurada em liquidação de sentença, que considere: 1) despesas com transporte; 2) despesas com médicos; 3) despesas com tratamentos, cirurgias e exames; 4) eventuais custos para cuidados com o filho da requerente, que sejam estritamente necessários durante o período das futuras cirurgias, tratamentos e exames que a autora deverá realizar; 5) despesas com remédios e material curativo; 6) despesas com tratamento psicológico; 7) procedimentos cirúrgicos; 8) equipamentos especiais, como cama, cadeira ou quaisquer outros; 9) tratamentos ou procedimentos que sejam prescritos pelos médicos, que estejam diretamente relacionados às lesões objeto da presente lide.

VIII - DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de reparação de dano moral, estético, existencial e material, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem a requerente a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos estéticos, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano existencial. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação.

CONDENO, ainda, solidariamente, os requeridos a pagar indenização por danos materiais a requerente, a ser apurada em liquidação de sentença, que considere: 1) despesas com transporte; 2) despesas com médicos; 3) despesas com tratamentos, cirurgias e exames; 4) eventuais custos para cuidados com o filho da requerente, que sejam estritamente necessários durante o período das futuras cirurgias, tratamentos e exames que a autora deverá realizar; 5) despesas com remédios e material curativo; 6) despesas com tratamento psicológico; 7) procedimentos cirúrgicos; 8) equipamentos especiais, como cama, cadeira ou quaisquer outros; 9) tratamentos ou procedimentos que sejam prescritos pelos médicos.

Por fim, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO / CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO / ALVARÁ / CONTRA-MANDADO.

Capanema/PA, 16 de março de 2020.

LUANA ASSUNÇÃO PINHEIRO

Juíza de Direito

BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença que o condenou solidariamente, junto ao hospital, ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos, existenciais e materiais à autora
THAILA MALLU SALES DOS SANTOS
, em razão de suposto erro médico durante procedimento cirúrgico.

O apelante alega
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, pois foi impedido de produzir provas documentais e testemunhais essenciais à demonstração da inexistência de culpa médica.

Sustenta, no mérito, que
não há provas da sua responsabilidade subjetiva
, pois o acidente teria ocorrido por falha técnica no bisturi elétrico, o que seria de responsabilidade do hospital. Subsidiariamente, requer a
redução dos valores fixados a título de indenização
, por serem desproporcionais e desfundamentados.

Pede, assim, a anulação da sentença ou sua reforma para
excluir sua responsabilidade
, ou, ao menos,
reduzir os valores indenizatórios fixados
. (4768666 - Apelação)

O
Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria
interpõe
recurso de apelação
contra a sentença que o condenou, solidariamente com o médico BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA, ao pagamento de indenizações por danos sofridos por
THAILA MALLU SALES DOS SANTOS
, decorrentes de queimaduras durante cirurgia.

Alega que
não houve falha nos serviços hospitalares
, que o equipamento (bisturi elétrico) estava em perfeitas condições e que o incidente decorreu de
erro humano exclusivo do auxiliar do médico
, o qual acionou o equipamento de forma acidental. Argumenta que o hospital
não possui responsabilidade objetiva nos atos médicos
, pois apenas fornece estrutura e apoio, não sendo empregador do cirurgião.

Requer a
exclusão do hospital do polo passivo
, a
improcedência total da ação
e, alternativamente, a
redução das indenizações
, por ausência de nexo de causalidade e culpa hospitalar (4768671 - Apelação).

THAILA MALLU SALES DOS SANTOS apresentou
contrarrazões à apelação interposta pelo médico BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA e pelo HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA
, defendendo a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade dos recorrentes e fixou indenizações por danos morais, estéticos, existenciais e materiais.

Rebateu a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo médico, sustentando que o julgamento antecipado foi legítimo, pois as provas constantes nos autos já eram suficientes para o convencimento do juízo.

No mérito, afirmou que
a responsabilidade do hospital é objetiva
, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e que
o médico agiu com negligência ao permitir a ocorrência de queimaduras durante a cirurgia
, sendo responsável direto pelos danos.

Defendeu também que os
valores indenizatórios fixados foram proporcionais aos graves danos físicos, estéticos, psicológicos e profissionais sofridos
pela autora, que era modelo e teve sua carreira prejudicada.

Por fim, pediu a
manutenção integral da sentença
e a
majoração dos honorários advocatícios
.

THAILA MALLU SALES DOS SANTOS opôs
embargos de declaração
alegando
omissão na sentença
quanto ao pedido de
tutela da evidência para início imediato do tratamento reparatório
das queimaduras, a ser custeado pelos réus.

Sustenta que a ausência de fixação de data para início do tratamento compromete a efetividade da decisão, considerando a urgência do caso.

Requer que o juízo
supra a omissão e determine o custeio imediato do tratamento
, independentemente do trânsito em julgado.

O juízo da 1ª Vara Cível de Capanema
negou provimento aos embargos de declaração
entendendo que
não há omissão, contradição ou obscuridade
na decisão original e que o pedido embargado visa
reexame do mérito
, o que é incabível nesta via.

Thaila Mallu Sales dos Santos interpôs
recurso de apelação
contra a sentença que reconheceu parcialmente seu pedido indenizatório, pleiteando:

Concessão imediata da tutela da evidência
, com
início do custeio do tratamento reparador antes do trânsito em julgado
, alegando omissão do juízo e negativa de prestação jurisdicional;

Majoração das indenizações
por danos
morais, estéticos e existenciais
, sob o argumento de que os valores fixados (R$ 50 mil, R$ 100 mil e R$ 50 mil, respectivamente) são desproporcionais diante da gravidade dos danos, impactos na vida pessoal, profissional e emocional da autora, que era modelo;

Reconhecimento de danos materiais adicionais
, especialmente salários não recebidos devido à incapacidade laboral, e
garantia de custeio integral do tratamento desde já
, diante de sua condição de hipossuficiência.

Ao final, requer
provimento do recurso
com
concessão da tutela e aumento das indenizações fixadas
. (4768690 - Apelação)

O
Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria
apresentou
razões de apelado
requerendo a
manutenção da sentença
no que tange à sua exclusão da responsabilidade pelos danos sofridos por
Thaila Mallu Sales dos Santos
. Sustenta que
não houve falha na prestação dos serviços hospitalares
, sendo o incidente (queimaduras causadas por bisturi elétrico) resultado de
acidente isolado provocado por auxiliar do médico
, sem relação com defeito estrutural, técnico ou de atendimento do hospital.

Reforça que o médico
não possui vínculo empregatício com o hospital
, afastando a responsabilidade objetiva da instituição com base no art. 14 do CDC. Aponta ainda que
não houve omissão, imperícia ou negligência hospitalar
, e que inclusive foi ofertado acordo para custeio integral do tratamento, o qual foi recusado pela autora.

Cita
jurisprudência e doutrina
para reforçar que a responsabilidade do hospital se limita aos serviços próprios da instituição, não sendo cabível responsabilizá-lo por atos médicos autônomos (4768696 - Contrarrazões).

Requer, ao final, a
exclusão do hospital do polo passivo
e a
total improcedência da ação em relação a ele
.

O médico
Benedito Haroldo da Silva Costa
apresentou contrarrazões à apelação interposta por
Thaila Mallu Sales dos Santos
, alegando, em síntese:

Preliminar de nulidade da sentença
, por cerceamento de defesa: o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais (testemunhal e documental), necessárias para demonstrar ausência de culpa médica e esclarecer se o acidente com o bisturi foi causado por falha do equipamento ou conduta de terceiro (funcionário do hospital).

Impossibilidade de concessão de tutela da evidência
: sustenta que faltam provas atuais sobre a extensão do dano, evolução do quadro clínico e necessidade de tratamento imediato, o que impede antecipação dos efeitos da sentença.

Improcedência dos pedidos de majoração
das indenizações por danos morais, estéticos, existenciais e materiais, argumentando que:

Não há comprovação da culpa do médico;

Os valores fixados na sentença já foram razoáveis e proporcionais;

Não existem elementos suficientes nos autos para justificar os valores pleiteados;

A autora possui renda própria, afastando a alegação de hipossuficiência.

Ao final, requer
nulidade da sentença para reabertura da fase probatória
ou, alternativamente,
improcedência do recurso da autora
, mantendo-se a sentença nos termos atuais (4768698 - Contrarrazões).

A Desembargadora
Maria do Céu Maciel Coutinho
, no Id. 5864019 - Decisão,
admitiu os recursos de apelação
interpostos pelas partes
Thaila Mallu Sales dos Santos
,
Benedito Haroldo da Silva Costa
e
Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria
.

Determinou que os apelos fossem recebidos
apenas no efeito devolutivo quanto à tutela provisória
e
no duplo efeito nos demais pontos
.

Rejeitou a preliminar da autora
relativa à concessão de
tutela de evidência
, esclarecendo que
não há omissão na sentença
e que a matéria será apreciada no mérito recursal.

Determinou a
intimação das partes
e o
retorno dos autos para julgamento
após decorrido o prazo para novos recursos.

A Desembargadora
Maria do Céu Maciel Coutinho
se declarou suspeita no Id. 9420277, recaindo a redistribuição à minha relatoria.

Em 07/11/2023,
não conheci da apelação interposta pelo Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria
, por
deserção
, nos termos do art. 1.007 do CPC, sob a seguinte ementa

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 1.007 DO CPC.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
16774652 - Sentença

Certificado o trânsito em julgado no Id. 17261122.

Os autos foram devolvido à instância de origem ERRONEAMENTE e retornaram à esta instância em 04 de julho 2024.

Cessada a suspeição da Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (Id. Num. 9420277) com a sua aposentadoria remeti os autos ao seu substituto legal, nos termos do art. 116, do Regimento Interno.

O Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE se declarou suspeito no ID. 26241488.

Após, sucessivas redistribuições os autos retornaram à minha relatoria.

No Id. 27660522, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 21ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 30-06-2025, às 14:00.

Em 18/06/2025,
THAILA MALLU SALES DOS SANTOS
(Apelante/Apelada) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 27696597
).

Em 23/06/2025,
BENEDITO HAROLDO SILVA DA COSTA
(Apelado/Apelante) também peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 27775036
).

Indeferi o pedido de retirada no Id. 27891371 - Despacho.

O HOSPITAL SANTO ANTÔNIO MARIA ZACCARIA no Id. 28311361 requer a reconsideração da decisão que declarou deserto seu recurso de apelação (id. 16774652 - Sentença), por suposta ausência de comprovação do preparo. Informa que todos os documentos exigidos pelo art. 1.007 do CPC — boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de custas — foram devidamente protocolados no mesmo ato da interposição do recurso, em 07/04/2020 (Ids 16600447 a 16600451). Alega equívoco material da relatoria e pleiteia o chamamento do feito à ordem para regular processamento da apelação.

O Processo foi retirado de pauta, por lançamento de discordância do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro e suspeição do Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DA PETIÇÃO DO
HOSPITAL SANTO ANTÔNIO MARIA ZACCARIA no Id. 28311361 requer a reconsideração da decisão que declarou deserto seu recurso de apelação (id. 16774652 - Sentença).

Em atenção à petição de reconsideração suscitada pelo Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, NÃO CONHEÇO da presente manifestação, pelos motivos a seguir expostos.

Primeiramente, cumpre registrar que a questão atinente à deserção do recurso do Hospital foi analisada de forma exauriente e definitiva na decisão monocrática de Id.16774652, a qual rejeitou o recurso por ausência de preparo conforme art. 1.007 do CPC.

Além disso, o prazo recursal encerrou-se em 02/12/2023, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 04.12.2023 (Id.17261122), de modo que o tema encontra-se precluso e consolidado em coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC e do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Por tais fundamentos, a matéria não comporta mais reexame neste momento processual, razão pela qual indefiro a reconsideração e dou continuidade dos julgamento
dos recursos de BENEDITO HAROLDO DA SILVA COSTA e THAILA MALLU SALES DOS SANTOS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço dos referidos recursos.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Inicio, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa suscitada por BENEDITO HAROLDO SILVA DA COSTA, pelas razões que seguem:

A prova documental é robusta, constando prontuários médicos e de enfermagem que demonstram o atendimento prestado e a intercorrência lesiva, admitida pelas partes.

Não há utilidade na produção de provas adicionais, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

No mesmo, sentido colaciono julgado sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA. QUEIMADURAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO BISTURI ELÉTRICO . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS ESTÉTICO E MORAL CONFIGURADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES .

(TJ-PA - Apelação Cível: 0000454-79.2001.8.14 .0046 9999143230, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 09/02/2015, 4ª Camara Civel Isolada)

Assim, rejeito a prejudicial.

MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL

Ao examinar os autos, constato que a relação havida entre as partes se originou no atendimento, via convênio SUS (Num. 4768632 - Pág. 1).

Nestes casos, o STJ vem entendendo que problemas relacionados ao atendimento médico custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais privados não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas sim às regras que tratam da responsabilidade civil do Estado.

Assim, para a apuração de responsabilidades em situações como a dos autos, tanto no âmbito civil quanto no criminal, deve-se considerar que
o ato ilícito foi praticado no exercício de uma função pública
e avaliar se o serviço é prestado de forma singular (uti singuli) ou universal (uti universi) (RECURSO ESPECIAL Nº 1.771.169 - SC (2018/0258615-4)).

No caso, comprovado o dano (Id. 4768604 e Num. 4768606 - Pág. 1/Num. 4768608 - Pág. 2) e o nexo causal (ID. Num. 4768632 - Pág. 1/Num. 4768636 - Pág. 37),
corroborado com a negativa de seguimento do recurso do
Hospital Santo Antonio Maria Zaccaria
no Id. 16774652
., RATIFICO-SE A SETENÇA COM RELAÇÃO AO HOSPITAL.

DA APELAÇÃO DO RÉU

Quanto ao médico, sua responsabilidade é subjetiva (art. 186 e 927 do CC).

No caso, a prova documental produzida nos autos revela que a conduta deste não se enquadra como dolosa e nem negligente, posto que não tinha a intenção e nem o descaso no atendimento da paciente, tendo o procedimento se concluído com a cirurgia cesárea e o acompanhamento da equipe médica no atendimento das feridas.

Também não é imperita, devido o réu ter habilitação profissional para a realização do procedimento (Num. 4768621 - Pág. 1).

ENTRETANTO, a conduta é culpável, eis que a conduta que foi designado se restringia à parto por cesariana. Não era esperado e nem teve qualquer indicação para o ato que levou à lesão corporal da Requerente, caracterizando culpa stricto sensu, o que atende o disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

Sobre o tema colaciono os julgados:

INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUEIMADURAS CAUSADAS POR BISTURI ELÉTRICO DURANTE CESARIANA . Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença reformada. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL . Configuração. Autora e réu celebraram contrato de prestação de serviços de internação hospitalar. É o que basta para, no contexto, à luz da Teoria da Asserção, configurar legitimidade passiva do réu. 2 . RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. Hospital responde objetivamente, pois caracterizada negligência dos médicos que atenderam a autora. 3. DANO MORAL . Queimaduras causadas por bisturi elétrico em parto cesariana geram dano moral, por se tratar de circunstância que causa vexame, dor física e necessidade de cuidados especiais em momento no qual a autora já se encontrava fragilizada e em recuperação de parto cesariana. Dano moral fixado em R$ 15.000,00. 4 . DANO ESTÉTICO. O dano estético está também caracterizado, pois as marcas das queimaduras permanecem, mesmo após completa cicatrização. Indenização fixada em R$ 15.000,00 . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005022-35.2022.8 .26.0007 São Paulo, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUEIMADURAS CAUSADAS POR BISTURI ELÉTRICO DURANTE CESARIANA. Insurgência contra sentença de parcial procedência . Sentença mantida. 1. DANO MORAL. Configuração . Queimaduras causadas por bisturi elétrico em parto cesariana geram dano moral. Valor adequadamente fixado, não comportando redução. 2. DANO ESTÉTICO . Configuração. Autora ostenta cicatrizes marcadas até hoje em decorrência do evento, que não se confundem com estrias. Impossibilidade de redução, uma vez que o valor não foi fixado em primeiro grau, tendo-se relegado a respectiva quantificação para liquidação de sentença. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1009151-80.2020.8.26 .0451 Piracicaba, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 07/06/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2023)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . QUEIMADURA OCASIONADA POR BISTURI ELÉTRICO. ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTE DE CULPA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS . MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Responsabilidade objetiva do plano de saúde contratado pela Apelada, ao qual o hospital pertence . 2.Queimadura em local totalmente diverso do objeto do procedimento cirúrgico, cabimento de indenização por danos morais por falta da segurança esperada pela assegurada. 3.Cicatriz permanente, que não pode ser retirada completamente . Cabimento de indenização por danos estéticos. 4.Redução do quantum indenizatório de danos morais e estéticos de R$ 20.000,00 para R$ 10 .000,00 cada. Razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-PE - AC: 00088314420168172001, Relator.: ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Data de Julgamento: 09/02/2022, Gabinete da 1ª Vice Presidência Segundo Grau)

RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS – Demanda ajuizada em face do hospital e das médicas, reconhecida a ilegitimidade passiva destas, restando no polo passivo a pessoa jurídica – Procedência para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano estético em R$ 40.000,00, e por dano moral em R$ 20.000,00 – Inconformismo das partes em relação ao "quantum" fixado – Descabimento – Prova pericial conclusiva no sentido de que a lesão causada à autora guarda relação com o procedimento realizado e que houve dano estético definitivo – Incontroverso o referido dano estético e moral causados à autora que, durante o parto sofreu queimaduras até o terceiro grau, próximas às coxas direita e esquerda e quadril esquerdo – Evidente o trauma psicológico suportado e ainda não pode desfrutar do nascimento do seu filho, sentindo-se constrangida com as cicatrizes decorrentes da queimadura – "Quantum" indenizatório – Arbitramento por prudente critério do julgador, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso – Fixação em R$ 40.000,00 por dano estético e R$ 20 .000,00 por danos morais mantida – Descabida a majoração, sequer a redução – Juros a partir do evento – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003688-21.2020.8 .26.0270 Itapeva, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 21/05/2024, Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/05/2024; Data de Registro: 21/05/2024), Data de Publicação: 21/05/2024)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E ESTÉTICO EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU CAUSADA POR BISTURI ELÉTRICO, MOMENTOS ANTES DE REALIZAÇÃO DE CIRURUGIA DE HÉRNIA UMBILICAL. OCORRÊNCIA DO FATO RECONHECIDA PELA PARTE ACIONADA, QUE SE EXIME DA CULPA, SOB A ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE ACIDENTE IMPREVISÍVEL, DECORRENTE DO MAU FUNCIONAMENTO DO BISTURI ELÉTRICO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL . ART. 14 DO CDC E ART. 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . DANO ESTÉTICO COMPROVADO ATRAVÉS DO LAUDO PERICIAL E FOTOGRAFIAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTOS . VALORES ARBITRADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELOS SIMULTÂNEOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 .Aplica-se ao caso ora em exame as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto que o Hospital é prestador de serviços, respondendo, independentemente de existência de culpa, pois sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 932, III, do Código Civil, não havendo, portanto, que se perquirir se houve culpa ou não dos profissionais que atenderam a paciente. 2 .No caso em exame, a responsabilidade do hospital por defeito na prestação do serviço realizado é objetiva, não importando a existência ou não de culpa por parte dos profissionais que atenderam a paciente, o que enseja a reparação por danos morais e estéticos causados à mesma. 3.É cediço que inexistem parâmetros legais para o arbitramento de indenização por dano moral. Para a sua fixação, o Magistrado deve avaliar a natureza e a gravidade do dano, a reputação da vítima, a sua situação familiar e socioeconômica, sem descurar das condições do agente, de modo que o valor arbitrado não se revele tão grande a ponto de constituir fonte de enriquecimento da vítima, e de insolvência do ofensor, nem tão pequeno que se torne inexpressivo, a ponto de não atingir a finalidade punitiva da indenização . 4.A indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a menor, e R$ 5 .000,00 para sua genitora, encontra-se razoável e adequada, e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual descabe qualquer modificação. 5.Pertinente ao valor arbitrado a título de dano estético, analisando o laudo pericial que concluiu “que houve uma queimadura de 3º grau em coxa direita decorrente de mau funcionamento de bisturi elétrico, sem dano funcional, mas com dano estético permanente ao segmento lesionado”, bem como as fotografias constantes nos autos, entendo que o valor arbitrado em R$ 25.000,00, mostra-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo, também, qualquer alteração . 6.NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS. (TJ-BA - APL: 00040046820138050080 4ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Feira de Santana, Relator.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

APELAÇÃO – Indenização por danos morais e estéticos – Responsabilidade Civil do Estado – Erro médico/falha na prestação de serviços médicos – Autora que sofreu queimaduras decorrentes da inadequada utilização da placa do bisturi elétrico quando realizava cirurgia – Nexo de causalidade comprovado por prova pericial – Comprovado o nexo de causalidade surge, in re ipsa, o dever de indenizar. Cumulação de indenização por danos morais e dano estético – Possibilidade – A Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça permite a cumulação – Dano moral e estético que se mostram evidentes – Valor total da indenização mantido. Consectários legais – Correção monetária e juros, nos termos do julgamento pelo STF no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810) – Pequeno reparo na r . sentença para adequar-se aos critérios dos consectários legais estabelecido pelo E. Supremo Tribunal Federal. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10083823720158260196 SP 1008382-37 .2015.8.26.0196, Relator.: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 25/03/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2020)

Comprovada a responsabilidade

dos réus, os mesmos respondem solidariamente, nos termos do art.

264, do CC.

Os montantes arbitrados pela sentença atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das sequelas (
Num. 4768606 - Pág. 1/Num. 4768608 - Pág. 2
), os impactos na vida profissional e emocional da autora, e os parâmetros jurisprudenciais para situações análogas.

A majoração dos valores é indevida, pois os montantes fixados já refletem a justa reparação dos danos comprovados.

Finalmente, considerando as provas produzidas nos autos,
mantenho a sentença in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações de BENEDITO HAROLDO SILVA DA COSTA e de THAILA MALLU SALES DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025